Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O desarquivamento do presente feito decorreu da petição de ID 49281049 apresentada pela impetrante, IVANILDES FERREIRA DE SANTANA, em virtude do que lhe foi garantido nos autos deste mandado de segurança (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea em ambos os olhos) e não estava sendo cumprido a contento pela autoridade apontada como coatora. Após a adoção de providências no sentido de esclarecer o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão no 1662142, foi determinado à autoridade impetrada o estrito cumprimento da ordem de tratamento médico para a impetrante, sob pena de incidência de multa cominatória e de sequestro de verba pública. Veio aos autos notícia de que, em 12/9/2023, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF), por meio do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Base (IDs 51518364, 51518366, 51518365), promoveu a continuidade do tratamento “com injeções intra-vítreas, realizado de forma intra-hospitalar, não existindo a possibilidade de dispensação do medicamento ao paciente. Quantidade de injeções necessárias é definição a critério médico, a depender da evolução do quadro. Não existe número pré-estabelecido de injeções a realizar” (ID 51518366 – pág. 1). De mais a mais, na ficha de cirurgia descritiva (ID 51518365) foram ressaltadas as providências adotadas e expressamente destacada a necessidade de retorno da impetrante para continuidade de tratamento, conforme prescrição médica. Nesse contexto, evidenciando-se o atendimento da ordem resultante do Acórdão no 1662142 e a notícia de que o tratamento será continuado conforme as determinações exaradas anteriormente, bem como em virtude da ausência de manifestação da impetrante informando sobre a necessidade de adoção de outras providências (ID 51653028), arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora